Tribunal: STF
Processo: ADI 1160
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-30
Data de publicação: 1995-03-30

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  Aposentadoria:  proventos:  vantagem
inserida   em  Constituição   Estadual:  plausibilidade,   segundo  a
jurisprudência  do STF, no sentido  de que e inconstitucional o trato
pelo  constituinte estadual  de materias  - a  exemplo da  relativa a
aposentadoria   de  servidores   civis   -,  incluida,   no  processo
legislativo  ordinário, na reserva  de iniciativa do Poder Executivo:
precedentes.